Tribunal: TJES
Processo: 0002436-96.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002436-96.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAICSON LEAL VITORIO e outros

APELADO: ASSOC DA UNIAO ESTE BRAS DOS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE MEMBRO DE IGREJA. DISCIPLINA RELIGIOSA. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MAICSON LEAL VITÓRIO contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais movida em face da ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTE BRASILEIRA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA. O autor alegou ter sido excluído da qualidade de membro da igreja de forma vexatória e discriminatória, em razão de sua orientação sexual, sem respaldo em conduta objetivamente desonrosa e com descumprimento do estatuto da entidade. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, sob fundamento de ausência de prova do ato ilícito imputável à requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do autor da qualidade de membro da instituição religiosa decorreu de conduta discriminatória em razão de sua orientação sexual; (ii) estabelecer se a conduta da entidade religiosa configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por danos morais exige, nos termos dos arts. 187 e 927 do Código Civil, a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano.

4. A liberdade religiosa e de organização interna das liturgias eclesiásticas é protegida pela Constituição Federal (arts. 5º, VI, e 19, I).
Isso não afasta a possibilidade de se reconhecer a violação de direitos da personalidade, sobretudo em razão de discriminação de toda ordem ou situações vexatórias em reuniões, assembleias ou cultos religiosos, dependendo, no entanto,
de demonstração concreta de ato ilícito perpetrados pelos líderes religiosos ou membros da instituição em seu nome.
4. A exclusão do autor da condição de membro da igreja se deu com base em norma estatutária interna ("conduta desordenada que trouxe opróbrio à igreja"), por meio de rito eclesiástico regular, conforme previsto no Manual da Igreja, do qual o autor tinha ciência ao ingressar na instituição religiosa.
5. Não há provas nos autos de que a exclusão foi motivada pela orientação sexual do autor ou acompanhada de exposição vexatória à sua imagem ou honra.
6. A divulgação da exclusão ocorreu em assembleia regular e com prévia ciência e oportunidade de manifestação do autor, não havendo prova de exposição excessiva ou vexatória do demandante, o que impede a procedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A exclusão de membro de instituição religiosa fundada em norma interna e precedida de procedimento regular não configura, por si só, ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.
2. A responsabilização civil da entidade religiosa por conduta discriminatória depende da comprovação de nexo entre o ato e a orientação sexual do membro excluído, bem como da prática do ato por seus representantes ou sob sua anuência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, VI, e 19, I; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ApCiv 1606926-6, Rel. Des. Gilberto Ferreira, Oitava Câmara Cível, j. 04.05.2017, DJPR 23.05.2017.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002436-96.2020.8.08.0012

RECORRENTE
: MAICSON LEAL VITÓRIO
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTE BRASILEIRA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MAICSON LEAL VITÓRIO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da
ação de indenização por danos morais
, ajuizada pelo recorrente em face da
ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTE BRASILEIRA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA
.

Ao analisar os autos, observo que o apelante ajuizou ação visando a indenização por danos morais em decorrência de sua exclusão do rol de membros da instituição religiosa requerida. Isso porque, a instituição religiosa teria apontado justificativa vexatória, ligada, inclusive, à sua orientação sexual, de forma pública e sem direito de resistência.

Apresentada a defesa, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, oportunidade em que o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos:

[...]
Não há no caderno processual, a demonstração suficiente que demonstrem que o autor efetivamente sofreu as ofensas alegadas, tampouco que tais atos tenham sido praticados por representantes da igreja requerida ou sob sua anuência. Ademais, o ordenamento jurídico pátrio prevê que a responsabilidade por eventuais danos deve recair sobre aquele que efetivamente causou os danos, nos termos do artigo 186 do Código Civil, o que não pode ser imputado à parte requerida. É indiscutível que a discriminação, seja por origem, sexo, cor e idade, ou qualquer outras formas, deve ser veementemente repudiada em qualquer contexto, pois configura grave afronta à dignidade da pessoa humana e ao ordenamento jurídico vigente, que preza pela igualdade e pelo respeito mútuo, nos termos do art. 3º, inciso IV da Carta Magna Brasileira.

No entanto, por se tratar de pessoa jurídica, a condenação da parte requerida à reparação dos danos experimentados pelo requerente exige a devida identificação de quem praticou as ofensas e se houve a respectiva anuência para a devida responsabilização, o que não ocorreu nos presentes autos.

Portanto, não havendo provas acerca do cometimento do ilícito pela parte requerida, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

Irresignado, o recorrente sustenta em seu apelo que a sua exclusão se deu com base em fundamento infamante e discriminatório – “conduta desordenada que traga opróbrio” –, não existindo nos autos nenhuma comprovação de conduta objetivamente desonrosa por parte do apelante, mas apenas sua orientação sexual, previamente comunicada à liderança religiosa. Alega que, além da motivação discriminatória, a apelada descumpriu seu próprio manual interno, ignorando o pedido do recorrente por procedimento mais reservado, optando, ao contrário, por rito público e vexatório. Reforça a existência de nexo causal entre a conduta da apelada e os danos experimentados, destacando as consequências sociais e psicológicas da exclusão pública, como mudança de endereço, perseguições e ataques em redes sociais. Defende que a responsabilidade da apelada é objetiva e decorre da atuação de seus representantes diretos, nos termos do Código Civil.

Por fim, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente o pedido inicial de indenização por danos morais, nos termos da petição inicial, bem como a condenação da apelada ao pagamento das verbas de sucumbência.

Muito bem.

A teor dos arts. 187 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar pressupõe a existência i) de ato ilícito, ii) do nexo de causalidade e iii) do dano à esfera extrapatrimonial.

No caso, observa-se que é incontroversa a exclusão do requerente do quadro de membros da igreja requerida em razão de
“conduta desordenada que trouxe opróbrio à igreja”
(item 9 de “Razões para Disciplina”, do Manual da Igreja de fl. 104).

Conforme se observa no Manual da Igreja juntado aos autos, há previsão de remoção dos membros em determinadas circunstâncias. Vejamos, pois (fls. 104-v/105-v):

Quando se trata de pecados graves, a igreja tem duas maneiras de aplicar a disciplina:

1. Por um voto de censura.

2. Por um voto de remoção da qualidade de membro da igreja.

[...]

Disciplina por Remoção da Condição de Membro - A remoção de um indivíduo de sua condição de membro da igreja, o corpo de Cristo, é a disciplina final que a igreja pode administrar. Unicamente após haver seguido a instrução dada neste capítulo, depois da orientação do pastor ou da Associação, quando o pastor estiver indisponível, e depois de terem sido feitos todos os esforços para conquistá-lo e restaurá-lo ao caminho certo, deve um indivíduo ser removido de sua posição de membro da igreja.

[...]

Em Reunião Devidamente Convocada - Os membros podem ser disciplinados por uma causa suficiente, mas apenas em uma reunião administrativa devidamente convocada (ver p. 131, 132), depois de a Comissão da Igreja ter analisado o caso.

À fl. 349, verifico que a congregação se reuniu para deliberar acerca da remoção do apelante, o que foi aprovado por unanimidade. Antes disso, o autor foi notificado e convidado a se manifestar junto às lideranças e comissões da igreja, bem como a comparecer à referida sessão que deliberou sua exclusão, tudo isso demonstrado nas mensagens eletrônicas e correspondências de fls. 337/339 e fls. 342/349.

Logo, nota-se que a instituição religiosa seguiu o rito eclesiástico previsto em seu estatuto, o qual o apelante se vinculou quando ingressou na comunidade.

Muito embora a conduta apontada pela igreja revele aspecto indeterminado, subjetivo e moral, não há prova nos autos da correlação entre a exclusão do apelante e sua orientação sexual. Além disso, o autor não cuidou de demonstrar que houve exposição vexatória de sua imagem ou violação de sua honra na assembleia da igreja, o que afasta a tese inicial, visto que ficou demonstrado que a igreja apenas seguiu o rito previsto no seu estatuto.

Ademais, as postagens em redes sociais colacionadas na inicial foram realizadas por terceiros, sem vinculação comprovada com igreja ou a seu mando, de modo que a apelada não pode ser compelida a responder por tais atos.

Desse modo, o apelante não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), não sendo possível dar guarida à pretensão inicial.

Registro, ainda, que o art. 5º, VI da Constituição Federal assegura a inviolabilidade d
a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias, motivo pelo qual é defeso ao Estado interferir na organização interna da igreja ou do conteúdo de suas decisões eclesiásticas (art. 19, I, da Constituição Federal).

Muito embora isso não afaste a possibilidade de se reconhecer, em situações concretas, a violação de direitos da personalidade, sobretudo em razão de discriminação de toda ordem ou situações vexatórias em reuniões, assembleias ou cultos religiosos
,
nesta
hipótese
,
não há prova de ato ilícito perpetrado por líderes ou membros em nome da igreja, de modo que improcede o pedido inicial
.

Em igual sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Exclusão de membro da igreja por cometimento de infração ética. Exposição em assembleia regular para deliberação sobre exoneração. Estatuto da igreja batista. Cumprimento do dever legal. Órgão de poder soberano. Exposição excessiva não verificada na assembleia geral. Informações sucintas. Animus narrandi. Ausência de ofensa à honra e à intimidade. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Recurso de apelação provido. (TJPR; ApCiv 1606926-6; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 04/05/2017; DJPR 23/05/2017; Pág. 241)

Diante disso, a r. Sentença deve ser mantida incólume.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

A teor do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita deferida ao autor.